Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717979-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: CSF Gestão Patrimonial Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Cristal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária CSF Gestão Patrimonial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0717377-94.2025.8.07.0001. O recorrido suscitou questão preliminar nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 73150891). Feitas essas considerações, manifeste-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da questão formal aludida, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator